Tribunal: TJES
Processo: 5030424-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030424-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER FLAUZINO MOURA CARVALHO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5030424-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: ESTER FLAUZINO MOURA CARVALHO; RUDLEY NASCIMENTO CARVALHO SERAFIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14226536, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo do recurso, tendo em vista que nesse ato se profere decisão de mérito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual os autores pleitearam indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento injustificado de voo operado pela Requerida, o Recorrente.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir às requerentes a quantia total de R$ 1.267,60 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), de forma simples [...]
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à cada parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais [...]”.

Inconformada com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14226537 pretendendo a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
inclusive quanto à questão preliminar suscitada
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação jurídica em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação regida pelo Código de Defesa do consumidor. Nesse contexto,
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação dos meios de prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC)
.

O principal argumento da empresa Recorrente é que os prejuízos experimentados pelos Recorridos seriam responsabilidade da agência de turismo que intermediou a aquisição das passagens. Contudo,
é pacífico na jurisprudência que as companhias aéreas e agências de viagem ou turismo formam cadeia de consumo que atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores
. Cito julgados nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos . 2. Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2113297 RJ 2022/0118766-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
- DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I -
Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.
II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

Nesse panorama, está correta a conclusão do juízo sentenciante quanto à responsabilidade da empresa Recorrente e de que
o quadro delineado é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos materiais e morais
. O valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 1.267,60) corresponde exatamente ao prejuízo suportado pelos Recorridos. Já o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), mostra-se razoável à luz das peculiaridades do caso e observando-se a prática do PJES. O valor atende aos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico) e não é capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Quanto ao termo inicial dos juros, não verifico desacerto na forma fixada na sentença vergastada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença inalterada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor total da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)